Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-25.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003693-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA CARLA CRUZ MOURA - CPF: 064.885.143-50 (VÍTIMA), PAULO CEZAR DE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 2. REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As dificuldades logísticas enfrentadas na remoção e apresentação dos presos em juízo constituem motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu por meio do sistema de videoconferência. Ademais, como não foi demonstrado o prejuízo acarretado ao apelante, não há falar em nulidade, consoante regra do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ.

2.
Embora o apelante tenha confessado a prática delitiva, com reconhecimento pelo magistrado sentenciante da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP, a incidência de tal circunstância não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo
legal
, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da reserva
legal
e ao sistema trifásico de individualização.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO CÉSAR DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CÉSAR DE CAMPOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal n.º 3693-25.2019.811.0040 – código 210197, o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 33975459 e ID 33975460, a i. Defesa suscita a
nulidade absoluta da audiência de instrução
que interrogou o acusado
por meio do sistema de videoconferência
, pois, em sua concepção, são inidôneas as justificativas de ordem econômica ou administrava utilizadas pelo juízo para realizar a solenidade sem a presença física do apelante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais descritas no art. 185, §2º, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a consequente
condução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, com a superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID 33975461 e ID 33975462, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 35697973, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 33975458), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 03/05/2019, por volta das 08h, na Rua dos Jacarandás, bairro Jardim Aurora, Comarca de Sorriso/MT, o apelante
PAULO CÉSAR DE CAMPOS
, verificando que as chaves da motoneta Honda Biz, cor preta, placa OBJ-7098, pertencente à vítima
Antônia Carla Moura Soares
e estacionada no referido logradouro, encontrava-se sobre a tampa do tanque de combustível, subtraiu em proveito próprio o veículo, cujas chaves foram posteriormente apreendidas na posse do acusado, que acabou confessando a subtração e indicou onde havia ocultado o bem.

Diante de tais fatos, foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise individualizada das teses recursais.

1.
Do pedido de nulidade da audiência de instrução realizada mediante videoconferência
:

A despeito da irresignação do apelante e dos argumentos deduzidos nas razões do recurso, concluo que o pleito de nulidade
não faz jus à acolhida
.

Com efeito, a partir da Lei n.º 11.900/2009, passou-se a admitir, excepcionalmente, a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, desde que atendidos os seguintes requisitos: a)
o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte)
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça aponta que a realização de atos processuais pelo sistema de videoconferência atende as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça em busca de uma prestação mais célere e efetiva:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DOS RÉUS ACOMPANHAREM, POR VIDEOCONFERÊNCIA, AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA PRESENCIALMENTE PERANTE O JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A utilização da videoconferência prestigia o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) e atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 3.8.3.2.1.3.2 e Resolução n. 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento n. 13, de 15/03/2013) que tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo inscrita no inc. LVIII do art. 5º da CF/88.

2.
Não há direito subjetivo dos recorrentes em acompanharem por sistema de videoconferência audiência de inquirição de testemunhas realizada presencialmente perante o Juízo natural da causa, por ausência de previsão legal (artigos 185, §§§ 2º, 8º e 9º, 222, §3º, do CPP), regulamentar (Resolução n. 105/2010 do CNJ e Provimento n. 13/2013 do CJF) e principiológica (identidade física do juiz e duração razoável do processo).

3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(RHC 77.580/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) – destaquei.

Na hipótese em análise
,
ressai dos autos que o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT expediu normativa (Ordem de Serviço n.º 3/2018) que regulamentou a realização das solenidades mediante videoconferência, em razão da defasagem do quadro de policiais penais e das dificuldades logísticas enfrentadas para a realização das audiências com a presença física dos acusados custodiados.

Tendo isso em vista, encontra-se devidamente suprido o dever de fundamentação do ato, pois, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, a dificuldade de apresentação de réus custodiados é uma motivação idônea para justificar a realização excepcional do interrogatório por meio do sistema de videoconferência.

Não é outro o entendimento sedimentado na Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

1. "A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal" (RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

2. "
A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência."
(RHC 83.006/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

3. Por outro lado, conforme comando do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e, no caso, não se apontou o prejuízo supostamente sofrido pelo acusado.

4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC 96.881/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Ademais, ainda que os fundamentos externados pelo juízo fossem insuficientes para legitimar a realização do interrogatório através do sistema de videoconferência,
como cediço,
nenhum ato será declarado nulo, se a nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, de modo que o
reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de caráter absoluto,

também

depende da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. VIA RECURSAL INADEQUADA. (...).
NULIDADE. DISPENSA DE TESTEMUNHAS.
ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO REGULAR. TRANSCURSO IN ALBIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS.
1. A defesa técnica constituída pelo agravante foi regularmente intimada, por meio de publicação na imprensa oficial, acerca do despacho que abriu oportunidade para manifestação sobre a persistência do interesse em ouvir testemunhas que não compareceram à audiência de instrução realizada no primeiro grau de jurisdição, deixando, contudo, o prazo escoar in albis
. 2. (...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

In casu
,
apesar de a i. Defesa ter se insurgido contra o interrogatório virtual ainda por ocasião da audiência, ou seja, no momento processual oportuno,
não demonstrou a ocorrência de prejuízo efetivo e concreto
, e
ao que se infere dos autos, a solenidade em questão aperfeiçoou-se em observância ao devido processo legal, sem ofensa às garantias constitucionais do réu, cuja ampla defesa foi exercida duplamente, tanto na sala de audiências como na sede de realização do ato processual, tendo acesso à imagem e ao áudio, com ampla liberdade de comunicação com o defensor, reservadamente ou não, a tornar garantida a publicidade do ato; de modo que não há falar em efetivo prejuízo ao direito de defesa, apto a ensejar o reconhecimento da nulidade invocada.

Com essas considerações, havendo justificativa idônea para a realização da audiência por meio do sistema de videoconferência e diante da ausência de demonstração de prejuízo,
indefiro o pedido de anulação da solenidade
.

2.
Da almejada condução da pena intermediária aquém do mínimo legal
:

Por fim, a defesa pretende que a atenuante referente à
confissão
(art. 65, inc. III, “
b
”, do CP) incida sobre a pena a fim de
reduzi-la abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, alegando, em abono a tal pedido, que a regra insculpida no enunciado n.º 231 da Súmula do STJ vai de encontro aos princípios constitucionais da individualização da pena, isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Em que pese o esforço defensivo, é certo que me filio ao entendimento encampado pelo eg. Tribunal da Cidadania e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se prestam a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o sentenciante está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros estipulados pelo Legislador ao criminalizar a conduta, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, com vistas justamente a vedar o arbítrio do julgador e salvaguardar o axioma da legalidade.

A propósito, ressalto que, embora o enunciado de Súmula n.º 231 tenha sido editado pelo Superior Tribunal de Justiça em 15/10/1999, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 597.270-RS
,
julgado sob o regime de
repercussão geral [tema 158]
, de relatoria do Min. Cezar Peluso, que resultou na seguinte tese:
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vale frisar que, desde então, o Pretório Excelso tem mantido o posicionamento outrora firmado, assentando expressamente que
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso
”
(STF, ARE 1028069 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) – grifei.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
, ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante da confissão, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira etapa do cálculo dosimétrico.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CÉSAR DE CAMPOS
e, por conseguinte, preservo intacta a

r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 3693-25.2019.811.0040 – código 210197.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020